Tribunal: CARF
Processo: 11634.720530/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720530/2015-22
ACÓRDÃO
3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLBORN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações
de crédito dessa natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (fls. 1625/1633), no
montante total de R$ 2.238.896,02, referente a fatos geradores ocorridos entre
01/01/2010 e 31/12/2012.
No Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal (fls. 1613/1624), o
auditor-fiscal fundamentou o lançamento de ofício nas seguintes razões:
No exame fiscal - realizado por amostragem — constatamos que a contribuinte
não declarou e não recolheu, relativamente ao período de janeiro de 2010 a
dezembro de 2012, o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos ou Valores Imobiliários — I0F, devido sobre os mútuos
(empréstimos) de recursos financeiros (créditos em contas correntes) que havia
concedido a outras pessoas jurídicas ou pessoas físicas, cujo crédito tributário
estamos constituindo nesta oportunidade.
[...]
A contribuinte, ora autuada (Wellborn) efetuou empréstimos às outras pessoas
jurídicas e pessoas físicas, conforme Contratos de Mútuo (Contratos de Abertura
de Crédito em Contas Correntes) e aditivos de fls. 18/41 e 48/55. Registrou
contabilmente, nas contas abaixo especificadas (Sped Contábil), as parcelas
emprestadas e recebidas, os juros recebidos e os respectivos saldos devedores,
cujos registros contábeis encontram-se literalmente reproduzidos nos Anexos "A",
"B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L" e "M" de fls. 130/187.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
3

Intimada, pelo Termo de Intimação Fiscal de fls. 123/129, para apresentar os
comprovantes de recolhimentos do IOF devido sobre tais mútuos financeiros
(empréstimos), mediante créditos em contas correntes, efetuados pela Wellborn
a outras pessoas jurídicas e pessoas físicas, a mesma (Wellborn), pelo expediente
de fl. 202, informou o seguinte:
1) Não efetuamos os recolhimentos do IOF – Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro demonstrados nos anexos "A" até "M" pois não se trata
de operação de empréstimo, mas de contrato de conta corrente e entendemos
pela não incidência do referido tributo;
(...)
No entanto, ao contrário do alegado, operações em questão referem-se a mútuos
financeiros — empréstimos realizados mediante de créditos em contas correntes
– sujeitos à incidência do IOF por força do disposto no artigo 13, §§ 1o, 2o e 3o, da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, reproduzidos no subitem anterior (2.1),
cuja incidência foi regulamentada pelo Decreto no 6.306/2007, também,
parcialmente, reproduzido no subitem anterior.
Como, nos citados contratos de mútuos (contratos de abertura de créditos em
contas correntes), encontram-se fixados limites máximos de créditos rotativos
que poderiam (ou não) serem utilizados pelos mutuários – cujas parcelas
efetivamente utilizadas e reutilizadas, juros cobrados e os respectivos saldos
devedores diários constam dos registros contábeis e anexos supracitados – as
bases de cálculo do IOF em questão é o somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês e o valor do imposto (IOF), calculado — e
cobrado – mediante a aplicação, sobre as referidas bases de cálculo, das alíquotas
– e alíquota adicional – previstas no artigo 7o, inciso I, alínea "a", § 15, do citado
Decreto no 6.306/2007, com as alterações posteriores, in verbis:
[...]
No período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, por força das alterações
introduzidas, pelos Decretos nos 6.691/2008, 7.458/2011 e 7632/2011, no
dispositivo legal supra, as referidas alíquotas, eram as seguintes:
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
4

Demonstramos, analiticamente, nos Anexos "A.0", "A.1", "B.1", "C.1", "D.1", "E.1",
"F.1", "G.1", "H.1", "I.1", "J.1", "K.1","L.1" e "M.1" de fls. 1442/1501 e 1527/1576
e 1599/1612, que são parte integrante deste Termo, os valores devidos — e não
recolhidos — do IOF incidente sobre os saldos devedores diários dos mútuos
financeiros (empréstimos) em tela, relativos ao período de janeiro de 2010 a
dezembro de 2012, cujos empréstimos foram concedidos pela Wellborn a outras
pessoas jurídicas e pessoas físicas, conforme retro comentado, cujos totais
mensais são os seguintes:
[...]
Estamos exigindo essas parcelas de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Imobiliários — I0F, por caracterizar
infração ao artigo 50, § 30, 44 inciso I e §§ 1o e 2o, e 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e artigo 2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306,
de 14 de dezembro de 2007, acrescidas dos juros de mora previstos pelo artigo
61, § 3o, da Lei no 9.430/96, e da multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07.
Cientificada do auto de infração em 22/12/2015 (fl. 1639), a contribuinte
apresentou impugnação em 07/01/2016 (fls. 1642/1660), na qual, além de dizer
da tempestividade de sua defesa e requerer a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário constituído de ofício, alega que:
são de natureza jurídica totalmente diversa o contrato de mútuo e o contrato de
conta-corrente e o artigo 13 da Lei no 9.779/99, ao definir a hipótese de
incidência do IOF nas transações entre pessoa jurídica não financeira e outra
pessoa jurídica também não financeira e uma pessoa física, estabelece que o IOF
somente incida nas "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros".
12. Do exposto, entende-se que a expressão "operações de crédito" é o gênero do
qual o "mútuo” é espécie e, sendo assim, como o artigo 13 da Lei no 9.779/99
prescreve que dentre as “operações de crédito" somente as correspondentes a
"mútuo de recursos financeiros" PODEM SER ATINGIDAS PELO I0F, resta patente
que tanto o Decreto no 6.306/2007, quanto instruções da Receita Federal, ao
ampliarem a hipótese de incidência do I0F, sem amparo legal, para atingir outras
operações de crédito que não o "mútuo de recursos financeiros", padecem de
validez.
[...]
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
5
14. Do visto supra, essa tentativa de alcançar as contas-correntes mencionadas
agride o disposto nos artigos 108, I e 110 do CTN, bem como ofende o disposto o
princípio da legalidade estrita em matéria tributária a que se refere o comando do
artigo 150, I da Constituição Federal e seus consectários, artigo 3o, 97 e outros do
CTN.
15. Aliás, mais recentemente, o CARF em decisão específica sobre o IOF (aquelas
citadas anteriormente referiam-se ao imposto de renda e à apuração do lucro
real) também seguiu a mesma linha de argumentação anteriormente adotada [...]
[transcreve a ementa do Acórdão no 3101-001.094]
16. Observe-se do voto vencedor que o mesmo adota a orientação antiga daquele
colegiado administrativo de que a incidência (no caso) do I0F somente pode se
dar sobre contratos de mútuo e contrato de conta-corrente, por ter natureza
diversa do contrato de mútuo não pode estar sujeito a tal incidência. [...]
[...]
17. Do exposto, verifica-se que esta imposição sobre contrato de conta-corrente,
é inválida por tributar um fato não elencado na norma de tributação, ou seja,
fatos não subsumidos na hipótese de incidência do I0F prevista no artigo 13 da Lei
no 9.779/99, em ofensa ao disposto no artigo 150, I da Constituição e artigos 3o,
97, 108,1 e § 1o e 110 do CTN.

A DRJ manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no 108-039.943
apresenta o seguinte resultado:
PROCESSO 11634.720530/2015-22
ACÓRDÃO 108-039.943 – 34a TURMA DA DRJ08
SESSÃO DE 27 de setembro de 2023
INTERESSADO WELLBORN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
CNPJ/CPF 80.928.229/0001-20
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações de crédito dessa
natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a relação de
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Impugnação Improcedente
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
6
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
7
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
8
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
9
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Aduz a Recorrente a que os valores por ela lançados decorreram de relação jurídica
de conta corrente, e não da realização de mútuo, de modo que não ocorreu o fato gerador do IOF
apontado no TVF.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceita por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta, inevitável concluir a que as operações praticadas pela Recorrente
estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que a decisão proferida pela DRJ seguiu o
rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF:
Antes de iniciar a análise dos argumentos da impugnante quanto ao mérito, deve-
se trazer os fundamentos da incidência de IOF sobre as operações de mútuo.
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF
é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do
beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
10
A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF
incide sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia
(podendo ser reduzida por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)
§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com
finalidade econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de
crédito, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo IOF.
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, por sua vez, prevê que se submetem à
incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídicas e pessoa física.
Confira-se:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que revogou o Decreto no 4.494,
de 2002, regulamenta o IOF, também não deixando dúvida sobre o campo de
incidência desse tributo. Dispõe o seu art. 2o, inciso I, alínea c:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou
não, duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito
materializam a hipótese de incidência do IOF como previsto no desenho legal do
tributo. O IOF também incide caso o destinatário dos recursos seja pessoa física,
qualquer que seja a relação societária que tenha com a empresa.
A alegação da impugnante de que a Lei no 9.779, de 1999, seria inconstitucional e
ilegal, não pode ser apreciada por esta Turma de Julgamento. Com efeito, em
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
11
sede de processo administrativo, são vedadas as discussões em torno da suposta
inconstitucionalidade da legislação, como determina o Decreto no 70.235, de
1972, em seu art. 26-A:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Tal dispositivo decorre de que a declaração de inconstitucionalidade de lei é
matéria pertinente aos órgãos competentes do Poder Judiciário, tanto por meio
do controle difuso como pelo concentrado, ressaltando-se que, neste último caso,
a competência é exclusiva da Suprema Corte, conforme expresso no art. 102,
inciso I, alínea a, da Constituição Federal.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente
verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que
embasam aquele ato.
Ressalte-se que tal entendimento é pacífico na jurisprudência administrativa,
como comprova a Súmula no2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
(...)
A seguir, deve-se tratar sobre a questão de o mútuo financeiro também se
materializar na chamada operação de conta-corrente.
Para tanto, cabe citar o que já destacava o Parecer Normativo CST no 23, de 1983,
o qual, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-Lei no
2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, pode ter seu entendimento
estendido ao presente caso:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal. (destaque acrescido)
Esse entendimento foi reiterado posteriormente pelo Ato Declaratório SRF no 7,
de 22 de janeiro de 1999:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto
sobre Operações de Crédito Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
12
Valores Mobiliários - IOF devido nos termos do art. 13 da Lei No 9.779, de
19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à
disposição do mutuário a partir de 1o de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele
a que se referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da
semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo
do IOF a partir do dia subsequente ao término do período a que se
referirem. (destaque acrescido)
Vale citar ainda o Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica. (destaque acrescido)
A Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, revogou o Ato Declaratório no 7, de
1999, acima citado, mas também deixou claro que o IOF incide sobre as
operações de créditos realizadas por meio de conta corrente:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham
por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (destaques
acrescidos)
Destaque-se também a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, que
analisou especificamente a questão do IOF sobre operações de empréstimos
realizadas sob a forma de conta corrente:
7.A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
13
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
8. O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
9. Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto
sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
10. Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo
acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999,
frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”. Vê-se que, nos termos da legislação regente,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização
do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a
forma pela qual ela se dê.
11. Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do
Código Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível,
tendo a outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do
mesmo gênero e qualidade.
12. Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de
conta corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
14
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
13. Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o
condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática
se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo
financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente quando
envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
14. Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações
de mútuo realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a
incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos
em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo
que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob
qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório
dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-
se)
15. Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza
de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os
atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a
operação deve sujeitar-se à incidência do imposto, independentemente de o
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
15
crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente
ou por qualquer outra forma.
16. Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0), que
assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de
conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de crédito
correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica operação
de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem
ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (grifos do original)17. No voto do Ministro relator,
Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação apresentada na
ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie
contratual a ser tributada, é tido por um modelo cujas características
essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pelo
hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido
o fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão
de concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que,
em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.
(...)
Diga-se, ainda, que, ao contrário do que sugere a impugnante, a jurisprudência
administrativa vem se consolidando no mesmo sentido do entendimento da RFB
acima exposto, conforme se comprova pela ementa do Acórdão no 9303-005.582,
de 04/07/2013, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
16
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

No mesmo sentido, destaque-se abaixo decisões mais recentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Conselho:
Numero do processo: 10480.725110/2014-90 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Fri Aug 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE
CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E
DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de
recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem
contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/
ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-009.257 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
em conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício. (documento assinado
digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal – Relator. Participaram da
Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
17
Numero do processo: 11080.015070/2008-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-005.582 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini
Cecconello (Relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. (assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora (assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer de Castro
Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
Numero do processo: 11060.722406/2011-10 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2020 Data da
publicação: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA
CORRENTE.
GESTÃO
DE
CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros
a outras pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos
escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou
transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.686 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720530/2015-22
18
Numero da decisão: 9303-010.184 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo
de Oliveira Santos – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Por fim, em relação ao RE 590186, destaque-se que em 09 de outubro de 2023, o
Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras", nos termos do voto do Relator. A referida decisão
transitou em julgado em 25 de outubro de 2025.
Conclusão
Assim, diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1770
DF CARF MF
Original